Tribunal: TJMT
Processo: 1002209-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002209-73.2022.8.11.0000 – Capital.
Agravante: HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
Agravado: Antônio Alves da Rosa e Outros.
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca Civil da Capital, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0040685-26.2012.8.11.0041, manejado por Antônio Alves da Rosa e Outros, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para excluir os juros remuneratórios do cálculo, aplicando-se a diferença entre o índice de 42,72% e o aplicado na caderneta de poupança (22,97%).
Aduz o agravante, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ao argumento da inexequibilidade do título executivo por necessidade de prévia liquidação.
Segue sustentando a necessidade de extinção do feito, por ilegitimidade ativa, por ausência de autorização e defende a inaplicabilidade do julgamento proferido pelo STJ no REsp n. 1.391.198-RS, fazendo-se necessário o distinguishing, afim de aplicar a regra do art. 5o, inc. XXI, da CF/88 e do art. 16 da LACP.
Alega que os efeitos da sentença não podem ser estendidos para além do Estado de São Paulo.
Pontua o excesso de execução nos cálculos homologados, pelo fato de no calculo da correção monetária estar inserido índices não contidos na decisão exequenda.
Por tais fundamentos pede pela concessão do efeito suspensivo ã decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Na origem, cuida-se de ação de cumprimento de sentença com fundamento da decisão terminativa prolatada pelo Juízo da 19a Vara Cível de São Paulo/SP, na Ação Civil Pública coletiva n. 583.00.1993.808239-4, proposta pelo IDEC/SP, por meio da qual o Banco Bamerindus do Brasil, atual HSBC Bank Brasil S.A, ora agravante, foi condenado ao pagamento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão.
O agravante insurge-se contra a decisão do togado a quo que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inciso XI do art. 1.015, do CPC.
A valer, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição sumária, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque, à primeira vista, é dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constarem no título executivo exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo a serem aplicados na correção dos saldos da caderneta de poupança, sendo necessárias para apuração do valor devido, meras operações aritméticas.
De mais a mais, as matérias questionadas pelo agravante constitui a própria causa de pedir da pretensão recursal não se verificando a existência de prejuízo em se aguardar o enfrentamento quando do julgamento do mérito do recurso.
Assim é que nesta quadra preambular as razões do juiz monocrático são consistentes e merecem prevalecer até julgamento do mérito do presente recurso, sendo mister aguardar a manifestação do douto magistrado, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator